Tribunal: TJDFT
Processo: 0706600-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INÉPCIA DA INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. JULGAMENTO CITRA PETITA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO AFIRMADO. TEMA 1.175 DO STJ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. ORDEM DE PREFERÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na inicial, a autora afirma direito que decorreria do contrato de prestação de serviços advocatícios, pelo qual caberia à ré o pagamento de valores devidos, em tese, por pensionistas e herdeiros de associados. Assim, evidenciada a relação contratual direta entre as partes, mostra-se insubsistente a alegação de ilegitimidade passiva ad causam. 1.1. Petição inicial é inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; ou ainda contiver pedidos incompatíveis entre si (art. 330, § 1o do CPC). E a apontada irregularidade (“inexistência de individualização das execuções”) não se configurou na hipótese, tendo em vista a especificação dos pleitos pela autora na inicial, além da juntada de cópia das peças do processo coletivo. 1.2. Nenhum cerceamento de defesa pode ser observado: pela decisão de saneamento, destacada a suficiência da prova documental e suficientemente fundamentado o indeferimento do pedido de produção de prova pericial, pontuada sua desnecessidade para o fim de comprovação do direito afirmado 1.3. Hipótese em que, nos termos do art. 492, CPC, bem observado o princípio da congruência, lide decidida nos estritos limites definidos pelo autor (art. 141 do CPC) 1.4. Preliminares rejeitadas.
2. Na hipótese, evidenciada a previsão contratual de honorários, insubsistente a pretensão da autora/apelante de arbitramento judicial com base no art. 22, § 2o, da Lei 8.906/94,2, uma vez que este só incide na inexistência ou rompimento parcial de ajuste, não substituindo pactuação válida.
3. Do que ajustado entre as partes, a majoração do percentual dos honorários de êxito para 17% tinha como condição a habilitação de pensionistas não associados à contratante ou sucessão por herdeiros (“No(s) caso(s) de habilitação de pensionista(s) não associado(s) à CONTRATANTE ou herdeiro(s) - salvo o contido no inc. VI do art. 18 do Estatuto da ANFIP – e de ex-associado(s), o valor dos honorários de êxito serão de 17% (dezessete por cento) incidentes sobre o montante total bruto apurado em favor de cada beneficiado pelo processo objeto deste instrumento proposto pela CONTRATANTE.” - ID75353349, p. 2).
4. Apesar de afirmar não se tratar de hipótese de incidência do Tema 1.175 do STJ, o contrato particular de prestação de serviços jurídicos e honorários advocatícios entre ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS – ANFIP e ALINE MELO FRANCO E ADVOGADOS ASSOCIADOS (autora/apelante) foi celebrado em 19/08/2015 (ID75353349), ou seja, é anterior à inovação legislativa do art. 22, §7o do Estatuto da OAB (§ 7o Os honorários convencionados com entidades de classe para atuação em substituição processual poderão prever a faculdade de indicar os beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações decorrentes do contrato originário a partir do momento em que este foi celebrado, sem a necessidade de mais formalidades. (Incluído pela Lei no 13.725, de 2018)”, sendo necessária a apresentação do contrato firmado com cada um dos filiados ou beneficiários para o fim de o sindicato poder reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação.
5. A regra quanto a honorários advocatícios é a que prevista no § 2o do art. 85 do CPC: quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta; não havendo condenação, 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (AgInt no AREsp n. 2.152.070/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, Dje de 7/12/2022.). 5.1. Na hipótese, não houve condenação e nem há que se falar em proveito econômico. Nenhuma razão para adoção do critério da equidade (que deve se restringir às hipóteses previstas no §8o do art. 85, CPC – Tema 1.076, STJ), razão de ser mantida a definição do percentual de 10% sobre o valor da causa. 5.2. A autora, como advogada, ao fixar o valor da causa em R$ 77.299.821,02, ainda que por estimativa do proveito econômico, tinha ciência do risco de sucumbência inerente ao processo, sendo este proporcional à sua pretensão, razão por que deve suportar as consequências financeiras do ajuizamento da demanda na exata medida determinada pela lei, não podendo alegar desconhecimento ou desproporcionalidade.
6. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e não provido.